Tribunal: TJDFT
Processo: 0735547-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0735547-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO TRANSPORTES TURISMO E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: RAIMUNDO JOSE MAIA SOARES D E S P A C H O Por meio do presente recurso, Expresso Transportes Turismo e Eventos LTDA ME pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação rescisória de contrato de compra e venda, indeferiu o pedido de produção de prova oral. Considerando que o art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de agosto de 2018. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator